Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704712-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória, proposta em seu desfavor por JOMAR ANTUNES ALVES e KALENE MORAIS ANTUNES, deferiu o pedido para a suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel alienado fiduciariamente, sob pena de multa (ID 14573213 - págs 139/142), tendo sido a decisão agravada complementada pela de ID 14573213 - págs. 141/142, que acolheu os embargos de declaração para deferir a realização da consignação das parcelas que venceram no curso do processo. Em suas razões (ID 14572212), alega o agravante que o autor/agravado não tem interesse de agir no ajuizamento da ação anulatória diante da comprovada inadimplência e do interesse em resolver o litígio posteriormente à consolidação da propriedade do imóvel. Afirma que o pedido de suspensão dos leilões está prejudicado em razão do interessado não ter purgado a mora e que este tinha plena ciência dos procedimentos previstos nos artigos 26 e 27, da Lei no 9.514/97. No mérito, aduz que agiu no exercício regular do seu direito ao iniciar os procedimentos de consolidação da propriedade e levar o imóvel a leilão, após notificar o agravado em 21/01/2020 (id. 14572212 - pág. 10). Aduz não estar caracterizada a abusividade contratual e que não há comprovação nos autos de que o agravado tentou purgar a mora no prazo estipulado. Corrobora a necessidade do pagamento da integralidade das parcelas acrescidos de todos os encargos e custas contratuais, inclusive despesas para intimação a fim de que se suspenda a consolidação da propriedade. Embasa a necessidade de atribuição de efeito suspensivo no fato de que o imóvel poderá ser vendido pelo agravado com a garantia real de alienação fiduciária e que a decisão proferida viola o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por esgotar o mérito da questão. Em liminar,o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada que obsta o prosseguimento do leilão referente ao imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recuso. Preparo comprovado (ID 1457224- pág. 1). Relatados, decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A concessão da medida de urgência, outrossim, está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Conforme preceitua o artigo 26, § 1° da Lei n° 9.514/97, o fiduciante será intimado pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. Assim, a intimação pessoal é essencial para constituir em mora o devedor, oportunizando àqueles o adimplemento da dívida. No caso, ainda que o documento tenha sido expedido em nome do ora Agravado (ID 14573213 - pág. 41), a planilha anexada ao referido documento se referia ao débito de imóvel localizado no Estado de Pernambuco e com valores inerentes a contrato diverso do firmado entre o requerente e o credor (Banco Santander), em nome de JEANDERSON MULLER SILVA MOTA (ID 14573213 - pág. 47). Em 22/1/2020, o agravado, por meio de email encaminhado ao 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, manifestou-se quanto ao equívoco na qualificação registrária do débito e solicitou o cancelamento da averbação referente à consolidação da propriedade do imóvel (ID. 14573213 - pág. 52). Por outro lado, está comprovado nos autos o depósito no valor de R$8.002,44, referente às parcelas em atraso dos meses de julho, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (ID 14573213 - pág. 127), o que corrobora o interesse na purgação da mora. Por tais razões, o interesse de agir do autor/agravado está demonstrado em razão do equívoco na instrução da intimação pessoal, uma vez que o documento não tem aptidão de comprovar o quantum devido. Destaque-se que, não obstante a orientação firmada no enunciado 245 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dispensada a indicação do valor do débito na notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, observo que no caso vertente constou da notificação a planilha de débito referente a outro contrato, tendo sido os devedores intimados para realizar o pagamento do valor indicado na mencionada planilha. Confira-se o seguinte trecho da intimação pessoal: (...) Para a efetiva purgação da mora deverá ser efetuado, no prazo supracitado, junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o pagamento do valor constante da planilha anexa, acrescido das parcelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades, os demais encargos contratuais e legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais, além das despesas de cobrança e intimação, sob pena de ser promovida a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia por alienação fiduciária em favor do(a) credor(a), nos termos do §7o do art. 26 da Lei no 9.514/97. A atribuição de efeito suspensivo pela decisão agravada decorreu da iminência de realização dos leilões (ID 14573213 - pág. 64) e, consoante consignou o Magistrado de origem, o fumus boni iuris restou demonstrado pelo fato dos requerentes demonstrarem o interesse na manutenção da avença, tanto que depositaram em Juízo o montante que entendiam hábil à purgação da mora. Em decisão integrativa, deferiu a consignação de parcelas no curso da demanda (ID 14573213 - pág. 141). No caso vertente, verificada a existência de equívoco no procedimento de consolidação da propriedade promovido extrajudicialmente, cabe a suspensão da alienação do imóvel como forma de resguardar a regularidade do procedimento. Ademais, não prospera a irresignação de alienação do referido imóvel ante a consolidação da propriedade em nome do banco agravante, ainda que os efeitos dela decorrentes estejam suspensos por determinação judicial. Dessa forma, considerando o que consta dos autos, não vislumbro fundamentos para alterar a decisão vergastada nesta oportunidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator